Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-13.2014.8.11.0110
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 0001098-13.2014.8.11.0110
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: RAINOLFO SOARES DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. DESLIGAMENTO POR LIMITE DE IDADE. 60 ANOS. ATO ADMINISTRATIVO DECLARADO ILEGAL, MEDIANTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECONDUÇÃO À FUNÇÃO. DIREITO AOS VENCIMENTOS QUE SERIAM DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por RAINOLFO SOARES DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual afirma o seguinte: a) que é Policial Militar pertencente ao quadro de reserva e foi convocado para prestar serviço de guarda patrimonial, designado pela portaria no 083/DARH 3-09, no fórum da Comarca de Campinápolis-MT; b) que entrou em exercício no dia 22.10.2009, e que no dia 22.10.2011, o contrato foi prorrogado, tudo em obediência ao comando do art. 3o da LC no 279/2007, que dispõe no art. 3o que “a convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogáveis por um único e igual período, salvo disposição em contrário”; c) que no dia 09 de novembro de 2012 foi surpreendido pelo ofício no 348/Gab, enviado pelo Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas da PMMT ao Direto de Saúde para a realização de inspeção médica nos policiais militares com a finalidade de desligamento da guarda patrimonial; d) que o Governador cancelou a convocação dos militares da reserva remunerada, por meio do Ato no 12.118/2013, tendo como fundamento a Lei Complementar no 279/2007, alterada pela Lei Complementar no 394/2010, na qual foi incluída, no art. 3o, a possibilidade de interrupção do contrato de trabalho no caso de o policial militar atingir o limite de idade de 60 anos; e) que em razão disso impetrou Mandado de Segurança visando a anulação do Ato Administrativo que cancelou a sua convocação para o exercício da função de guarda patrimonial, por ter atingido a idade limite de 60 (sessenta) anos; f) que a segurança fora concedida de forma definitiva, mediante sentença transitada em julgado reconhecendo a ilegalidade do ato que o afastou e determinando a sua recondução à função; g) que em razão afastamento reconhecidamente ilegal, não recebeu a gratificação atinente à função de guarda patrimonial durante o período de dezembro de 2012 a setembro de 2013; h) em razão desses fatos postula pela condenação do ente público demandado ao pagamento de todos os salários entre o período do seu afastamento irregular, ou seja, de dezembro de 2012 a setembro de 2013, devidamente corrigidos e atualizados monetariamente.
3. É fato incontroverso nos autos - já que decorrente de sentença judicial já transitada em julgado - a ilegalidade do ato administrativo que desligou o Recorrente da função de guarda patrimonial, para o qual fora convocado.
4. A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao direito do servidor afastado indevidamente ao recebimento dos salários a que teria direito durante o período de afastamento, já que a Administração Pública não pode se beneficiar de seus próprios erros.
5. Correção monetária contada a partir da data do desconto indevido, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança - Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0001098-13.2014.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RAINOLFO SOARES DOS SANTOS - CPF: 173.086.821-53 (RECORRIDO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021